Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717833-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: CON CRET ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a remoção dos bens penhorados para posterior remessa a leilão. A agravante alega, em síntese, que: 1) a remoção dos bens (carteiras e computadores) interromperá as suas atividades, especialmente no atual momento de retorno gradual às aulas presenciais; 2) além do custo da remoção, os bens em depósito público ficam sujeitos a deterioração e desvalorização, prejudicando ambas as partes; 3) a penhora dos bens foi desconstituída. Requer a suspensão da remoção, a fim de que os bens permaneçam em poder da executada/agravantea hasta pública. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a remoção é ato preparatório para o leilão e os bens precisam estar disponíveis aos eventuais interessados na arrematação. Nesse sentido: “(...) 1. Conforme dogmática prevista no §2o do art. 840 do Código de Processo Civil, ‘Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.’ 2. Não se verificando as excludentes elencadas pelo legislador - difícil remoção ou concordância do credor -, tem-se por regular a decisão que ordena o recolhimento do veículo ao depósito público para inclusão do bem em leilão público. (...)” (Acórdão 1194801, 07115614720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à alegada desconstituição da penhora, ao que consta dos autos, houve, de fato, uma decisão anterior nesse sentido relativa a computadores e carteiras (ID 53701330 do processo originário), mas há outra penhora (de 1500 carteiras) que foi confirmada pelo Acórdão no 1258949. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator